Tribunal: STF
Processo: ADI 2063
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-11
Data de publicação: 2015-02-11

Ementa:
Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Sul nº 10.845, de 6 de agosto de 1996, art. 1º e 2º, ambos in fine dispõem da remuneração do serviço público estadual e dão outras providências. Vulneração da CF 61, § 1º, inciso II, “a” e “c”; e 63, I. 2. Superação do vício de iniciativa. 3. Inexiste qualquer conflito das normas fiscalizadas com a Constituição Federal. Ação direta julgada improcedente.